Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a notícia no ID 31775808 sobre o pagamento remanescente do débito e a solicitação da parte agravada/autora referente à extinção do presente recurso (ID 31777175). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora